Tribunal: TJDFT
Processo: 0717343-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL SUPERVENIENTE. SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ O CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 922 DO CPC. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação cível interposta nos autos da ação monitória que extinguiu o processo, homologando o acordo extrajudicial firmado entre as partes, desconsiderando o pedido das partes de suspensão do processo até a quitação da dívida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão se refere ao exame da possibilidade de suspensão consensual do processo monitório, permitindo que os autos permaneçam sobrestados até a quitação final do parcelamento da dívida.
III. Razões de decidir
3. Sabido que ao procedimento monitório, ao lado das regras do procedimento de cumprimento de sentença, aplicam-se subsidiariamente as normas do processo de execução, nos termos do art. 701, §2o, c/c art. 513 do Código de Processo Civil.
4. A suspensão consensual do processo de execução é regulada pelo art. 922 do CPC, não admitindo a aplicação subsidiária da limitação temporal prevista nas regras que regulam o processo de conhecimento.
5. O princípio da razoável duração do processo não pode servir de pretexto para a violação de outros importantes princípios que embasam o ordenamento jurídico, mormente o do devido processo legal.
6. A execução do débito, nos termos do art. 797 do CPC, é realizada no interesse do exequente, a quem é reconhecido o direito à utilização de todos instrumentos disponíveis para a satisfação de seu crédito, o que inclui o sobrestamento da execução, nos moldes do art. 922 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar a suspensão do processo pelo prazo consensualmente estabelecido para o cumprimento da obrigação.